Tribunal: TJES
Processo: 0000280-52.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-52.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIMOVEL ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS IND DO MOBILIARIO

APELADO: PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A documentação dos autos evidencia a associação da empresa apelada ao “Projeto Promoção e Exportação Brazilian Furniture”, promovidos pela apelante e Apex Brasil. Pelo referido negócio jurídico, a empresa apelada se comprometeu a pagar por uma mensalidade a qual não restou adimplida – ponto incontroverso nos autos.

II - Obrou em desacerto a sentença impugnada quando exigiu comunicações por e-mail para validar a referida cobrança quando, em verdade, tal postura não era exigível nem requisito para aperfeiçoar o negócio.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N.º
0000280-52.2018.8.08.0030

APELANTE
S
:
ABIMOVEL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IND DO MOBILIARIO e ALMIR JOSE GABURRO

APELADO
:
PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALL
S
FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Abimóvel Associação Brasileira das Ind do Mobiliário e Almir Jose Gaburro irresignados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por eles na ação de cobrança em desfavor de Perfil Industria e Comercio de Moveis Ltda.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que o serviço fora devidamente realizado atinente a missões comerciais internacionais e nacionais, tendo o apelado aderido, inclusive, ao “Projeto Promoção e Exportação Brazilian Furniture” regido pelo Convênio nº 5001/2016, comprometendo-se a pagar determinado valor pelo prazo de seis meses. Impugnou também o capítulo acessório atinente a fixação de honorários em favor da parte adversa.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado vindicam o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que merece provimento a apelação em exame.

Isso porque a documentação dos autos evidencia a associação da empresa apelada ao “Projeto Promoção e Exportação Brazilian Furniture”, promovidos pela apelante e Apex Brasil.

Pelo referido negócio jurídico (colacionado às fls. 08/14), a empresa apelada se comprometeu a pagar por uma mensalidade a qual não restou adimplida – ponto incontroverso nos autos.

Importante destacar que os produtos descritos no contrato de adesão foram ratificados como de produção da empresa apelada.

Ademais, pelo depoimento pessoal do representante legal da empresa Perfil, Sr. Almir José Gaburro, subscrevente da contratação, confirmou sua assinatura, bem com voluntariedade da contratação, conjecturando que, apesar de não lembrar de detalhes, algum colaborador deve ter lhe apresentado esse projeto/parceria.

Pelo depoimento do representante também foi possível aferir que em nenhum momento a empresa requerida, ora apelada, rescindiu o contrato (cláusula 6º c/c capítulo II do título V do Código Civil), a fim de se desincumbir do seu ônus financeiro, motivo pelo qual o pedido inicial merece guarita.

Obrou em desacerto a sentença impugnada quando exigiu comunicações por e-mail para validar a referida cobrança quando, em verdade, tal postura não era exigível nem requisito para aperfeiçoar o negócio, conforme cláusulas contratuais.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$3.582,34 devidamente corrigido e acrescidos de juros pela Selic desde a citação. Face a sucumbência, valorando o trabalho desenvolvido pelos patronos até o momento, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALL
S
FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$3.582,34 devidamente corrigido e acrescidos de juros pela Selic desde a citação.